Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023189-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.770.881-87 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (AGRAVANTE), VITOR HUGO CABRAL MARQUES - CPF: 051.873.321-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos em ação monitória, formulado pela parte agravante, visando assegurar eventual crédito a
ser

recebido
pela parte agravada em outro processo judicial, sob alegação de risco de dilapidação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para penhora no rosto dos autos; e (
ii
) definir se, diante do estágio inicial da ação monitória, seria cabível a constrição pretendida para garantir eventual crédito futuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração
simultânea
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na presente hipótese, o pedido de penhora no rosto dos autos se mostra prematuro, pois a ação monitória se encontra em fase inicial, ainda sem a formação de
contraditório e sem comprovação de resistência da parte agravada quanto ao cumprimento da eventual obrigação.

O risco de dilapidação do patrimônio alegado pela agravante não possui respaldo suficiente nos autos, configurando-se a medida pleiteada como desproporcional e precipitada.

Ademais, as providências cabíveis para assegurar o cumprimento da obrigação na fase monitória já foram determinadas, mediante expedição de mandado de pagamento, inexistindo necessidade de medidas cautelares adicionais neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência na modalidade de penhora no rosto dos autos exige prova concreta de risco iminente ao resultado útil do processo, inexistente em fase inicial da ação monitória.

A penhora sobre créditos em outros processos não se justifica antes do contraditório, quando ainda não se configura resistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 797.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT
, Agravo
de Instrumento nº 1002102-58.2024.8.11.0000; TJ/MT, Agravo de Instrumento nº 1010822-14.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo

de
i
nstrumento
,

com pedido de antecipação de t
utela recursal
,

interposto
por
INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. - ME
, contra decisão proferida pelo
Juízo da
8
ª Vara
Cível de Cuiabá
/MT
, lançada nos autos da
a
ção
monitória

ajuizada
em desfavor do

VITOR HUGO CABRAL MARQUES
,
que
indeferiu o pedido de tutela
cautelar pleiteada pelo

ora agravante
.

Por intermédio das razões recursais de I
d
.
234259699 – fls. 1/15
,
a
agravante assevera, em
suma
,
que a

“
a probabilidade do direito resta evidenciada
pelos contratos de financiamento firmados entre as partes e demais documentos que instruem a inicial, demonstrando a existência da dívida cobrada
”, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “
decorre do risco concreto de que os valores que o agravado tem a receber no processo nº 1027657-11.2023.8.11.0000
, sejam
dilapidados ou utilizados para outros fins, frustrando a satisfação do crédito do agravante
”.

Afirma que
,
por ter tido conhecimento que o agravado é credor de valores substanciais nos autos de nº 1027657-11.2023.8.11.0000,
“
reforça a necessidade da medida cautelar pleiteada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional
”,
além disso, não há perigo de irreversibilidade da medida.

Requer
o provimento do recurso para
que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo do Processo nº 1027657-11.2023.8.11.0000, em trâmite no 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
e
feito o
depósito em conta judicial vinculada à ação monitória
, do valor do débito de
R$ 13.150,46

(
treze mil, cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos
)
, sobre eventual montante a ser pago ao agravado.
Alternativamente, seja determinada a
penhora no rosto dos autos
nº 1027657-11.2023.8.11.0000, até o limite do débito.

O pedido de
antecipação de tutela
da pretensão recursal foi indeferido (Id. 235940665 – fls. 4).

Não há contrarrazões ante a ausência de
angularização

da relação jurídica processual na orige
m
(Id. 243900678).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto
Invest
de Educação Consultoria e Assessoria Ltda
., buscando a reforma da decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos em
ação monitória
, sob o fundamento de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como pela falta de prova concreta que demonstre a possibilidade de dilapidação do patrimônio do agravado.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“
[...]

em que pese toda a argumentação e documentação apresentada, no que se refere ao

perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, não há qualquer informação ou prova

nos autos que seja suficiente para comprovar de maneira irretorquível a existência de risco de

não recebimento ou de dilapidação do patrimônio, de modo que entendo ser temerária, nesta

fase inicial do processo, a apreciação da medida liminar de arresto, ora
pleiteada. [...]

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de

tutela provisória de urgência
.
[
...]”
(Id.16391949).

Anoto que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do presente recurso se limita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da causa originária.

Dito isso, do exame dos autos,
verifico que a decisão combatida
se encontra
fundamentada de maneira precisa e adequada.

Isso porque a negativa do pedido de
tutela de urgência requerida
está fundamentada n
a
ausência de
comprovação de elementos essenciais à sua concessão, notadamente o perigo de dano iminente e a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Na espécie, o agravante sustenta a necessária concessão da tutela cautelar tão somente na existência de possível crédito a receber pelo agravado nos autos de nº
1027657-11.2023.8.11.0000,
de modo a garantir a
efetividade da prestação jurisdicional, e não haver perigo de irreversibilidade da medida.

É certo que
, c
onforme estabelecido pelo art
igo
797 do C
ódigo de Processo Civil,
medidas executórias excepcionais, como a penhora no rosto dos autos, devem ser adotadas somente quando verificada a efetiva resistência do devedor ao cumprimento da obrigação,
o que, no presente caso, não restou caracterizado.

Ademais,
em sintonia com
os termos da
decisão de primeira instância,
a ação monitória se encontra em fase embrionária, com a expedição de mandado de citação para pagamento ainda pendente de efetivação
,
não sendo possível, nesse momento, verificar qualquer resistência da parte agravada.

Assim, a solicitação de constrição de valores que o agravado eventualmente possui em outros processos caracteriza-se, à vista do estado inicial da demanda, como medida precipitada e sem respaldo nos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Em virtude disso, não se mostra adequado determinar depósito ou penhora relativa
a
suposto crédito futuro em outros
autos
, antes do exercício do contraditório
n
a ação monitória, considerando
,
ainda
,
que, na espécie, a ação é de formação do título judicial executivo, e não execução propriamente dita.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS
MONITÓRIOS AINDA VIGENTE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 1002102-58.2024.8.11.0000, relator Dirceu dos Santos,
Dje
30/06/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco
de

irreversibilidade
da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Ausentes
as
condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido, máxime porque o deferimento, neste momento, implicaria no reconhecimento prematuro da garantia de crédito, quando a demanda está ainda em seu nascedouro.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 1010822-14.2024.8.11.0000,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje
29/06/2024
)

Considerando, ainda, que a decisão de primeiro grau deferiu a expedição de mandado monitório com prazo de quitação de 15 dias, verifica-se a existência de procedimento adequado para garantir ao credor o recebimento do crédito pretendido, respeitando-se,
outrossim
, o contraditório e a ampla defesa.

Por conseguinte, da análise da situação concreta, entendo que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria sua reforma, pelo que, neste juízo de cognição sumária, deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao rec
urso, mantendo a decisão agravada inalterada.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024